Tribunal: TJDFT
Processo: 0705948-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705948-55.2020.8.07.0018 RECORRENTE: JORGE TOSTANOVSKI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRETENSÕES EXECUTIVAS FORMULADAS PELO MESMO CREDOR. IDENTIDADE ENTRE OS ELEMENTOS DA AÇÃO. LITISPENDÊNCIA. 1. Constata-se a litispendência quando identificada a tríplice identidade entre os elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido), devendo ser extinto processo que reitera ação anterior ainda em trâmite. 2. Haja vista que foram movidos dois cumprimentos individuais de sentença coletiva em duplicidade pelo mesmo credor, deve haver o acolhimento da preliminar de litispendência, suscitada de ofício, com a extinção do processo nos termos do art. 485, inciso V, e § 3o, do Código de Processo Civil. 3. Preliminar de litispendência suscitada de ofício acolhida. Processo extinto sem resolução de mérito. Recurso prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 337, §§1o, 2o e 3°, do Código de Processo Civil, sustentando a inexistência de litispendência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 337, §§1o, 2o e 3°, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar pela existência de litispendência, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010